Tribunal: TJDFT
Processo: 0004860-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619 do CPP).
2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração quando as razões do recurso demonstram tão somente inconformismo, não com a suposta omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão, mas sim, com os seus fundamentos, pretendendo o embargante a revisão do julgamento, sobretudo quando o julgado apresenta fundamentação adequada e suficiente.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.